Tribunal: TJDFT
Processo: 0725474-93.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0725474-93.2019.8.07.0001 RECORRENTE: BRUNO SENA DO AMARAL RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL. PROGRAMA DE APOIO AO EMPREENDIMENTO PRODUTIVO DO DISTRITO FEDERAL – PRÓ-DF II. LIMITAÇÃO DE JUROS. REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. I – As disposições do Decreto 22.626/33 não se aplicam às instituições financeiras. A taxa de juros pactuada na cédula de crédito comercial é de 0,2% ao mês. II - É improcedente o pedido de repetição do indébito em dobro, pois não houve prova da má-fé, pressuposto necessário para incidência do art. 940 do CC e art. 28, §3o, da Lei 10.931/04. III – Apelação desprovida. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos artigos 940 do Código Civil e 28, §3o, da Lei 10.931/2003, defendendo que a parte recorrida, ao ajuizar a ação de execução de título extrajudicial, sem deduzir os valores depositados em garantia, agiu em evidente má-fé, contradizendo o princípio da boa-fé objetiva, razão pela qual é cabível o pedido de devolução em dobro. Requer a concessão de efeito suspensivo ao presente apelo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada afronta aos artigos 940 do Código Civil e 28, §3o, da Lei 10.931/2003, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado, no sentido de que não restou evidenciada a má-fé da parte recorrida, decorreu da análise do conjunto fático-probatório constante dos autos, e o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, a decisão impugnada encontra-se em sintonia com a orientação da Corte Superior no sentido de que: “ A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que a devolução em dobro dos valores cobrados somente pode ser determinada na hipótese de pagamento indevido em decorrência de comprovada má-fé, o que não ocorreu no caso, consoante afirmado pelas instâncias ordinárias. Incidência da Súmula 83/STJ” (AgRg no AgRg no AREsp 625.561/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 4/6/2021). Assim “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ)” (AgInt no AREsp 1654833/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 11/2/2021). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), para sua concessão exige-se “a presença concomitante dos requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora: o primeiro relativo à plausibilidade, aferida em juízo sumário, da pretensão recursal veiculada no apelo extremo (sua probabilidade de êxito) e o segundo consubstanciado no risco de dano irreparável que, em uma análise objetiva, revele-se concreto e real” (AgInt nos EDcl na Pet 12.359/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 18/2/2019). No mesmo sentido é o AgInt na TutPrv no REsp 1801963/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 26/9/2019. No mesmo sentido, o AgInt no AREsp 1893408/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 11/3/2021. Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023